Tribunal: TJSP
Processo: 1145054-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Plano de saúde. Declaratória de inexigibilidade de débito. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento do contrato. Previsão respaldada pelo disposto no artigo 17, parágrafo primeiro, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Inexigibilidade

Ementa:
Plano de saúde. Declaratória de inexigibilidade de débito. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento do contrato. Previsão respaldada pelo disposto no artigo 17, parágrafo primeiro, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Inexigibilidade das mensalidades vencidas após a rescisão do ajuste. Precedentes. Ação procedente. Recurso provido.